Tribunal: TJES
Processo: 0008028-24.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Limitação de Juros; Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Repetição de indébito; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008028-24.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE DO CARMO CHAVES DA COSTA e outros

APELADO: BV FINANCEIRA e outros (2)

RELATOR(A): DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO. SEGURO PRESTAMISTA E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE LIVRE ESCOLHA. VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por JOSÉ DO CARMO CHAVES DA COSTA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, na qual postulou a revisão da taxa de juros remuneratórios e a declaração de nulidade da cobrança de seguro prestamista e de título de capitalização, com repetição do indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva em relação à média de mercado; (ii) estabelecer se a cobrança de seguro prestamista configura venda casada, à luz do Tema 972 do STJ; e (iii) determinar se a contratação de título de capitalização vinculada ao financiamento é válida, bem como a forma de restituição dos valores indevidamente pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ, devendo a análise contratual observar os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da vulnerabilidade do consumidor.

A revisão dos juros remuneratórios somente é admitida quando demonstrada discrepância relevante em relação à taxa média de mercado, conforme tese firmada no REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos.

A taxa pactuada de 3,92% ao mês e 58,54% ao ano situa-se abaixo da média divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma modalidade e período (3,95% ao mês e 59,22% ao ano), inexistindo abusividade ou onerosidade excessiva a justificar a intervenção judicial.

O Tema 972 do STJ estabelece que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada, sob pena de configuração de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC.

A mera assinatura de proposta padronizada de adesão ao seguro não comprova a efetiva liberdade de escolha do consumidor quanto à contratação do produto ou à possibilidade de optar por seguradora diversa.

Ausente prova inequívoca de que o financiamento poderia ser contratado sem o seguro prestamista ou com seguradora de livre escolha, reconhece-se a abusividade da cobrança por caracterizar venda casada.

A mesma lógica se aplica ao título de capitalização vinculado ao contrato de crédito, quando inexistente demonstração de contratação autônoma, destacada e livre de condicionamento.

A restituição em dobro do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme tese firmada no EAREsp 676.608/RS, aplica-se às cobranças realizadas após 30/03/2021, ressalvada a hipótese de engano justificável.

Como as cobranças ocorreram entre 07/03/2018 e 07/02/2021, impõe-se a restituição simples dos valores indevidamente pagos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A revisão dos juros remuneratórios somente é admitida quando demonstrada discrepância relevante em relação à taxa média de mercado. 2. É abusiva a cobrança de seguro prestamista quando não comprovada a efetiva liberdade de escolha do consumidor, caracterizando venda casada vedada pelo art. 39, I, do CDC. 3. A contratação de título de capitalização vinculada ao financiamento, sem prova de adesão autônoma e facultativa, é inválida. 4. A restituição simples do indébito é devida quando as cobranças indevidas ocorreram antes de 30/03/2021, nos termos da modulação fixada no EAREsp 676.608/RS.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 4º, caput; 6º, III; 39, I; 42, parágrafo único. CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema repetitivo); STJ, REsp 1.639.259/SP e REsp 1.639.320/SP (Tema 972); STJ, EAREsp 676.608/RS; TJES, Apelação Cível 5021410-89.2022.8.08.0024, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 14/05/2025; TJES, Apelação Cível 5015492-12.2023.8.08.0011, Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 12/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0008028-24.2020.8.08.0012

APTE
:
JOSÉ DO CARMO CHAVES DA COSTA

APD
A
:
BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR:
D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o presente recurso em aferir a juridicidade da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário ajuizada por JOSÉ DO CARMO CHAVES DA COSTA, na qual se postulava a revisão da taxa de juros remuneratórios, a declaração de nulidade da cobrança de seguro prestamista e de título de capitalização, com repetição do indébito.

Pois bem.

Inicialmente, é imprescindível reconhecer que a presente controvérsia está inserida no âmbito das relações de consumo, conforme pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente por meio da Súmula 297, segundo a qual “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, a análise das cláusulas contratuais deve observar os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da vulnerabilidade do consumidor, sem descurar, todavia, da autonomia da vontade e da legalidade das operações bancárias regularmente pactuadas.

De início, no que concerne à alegação de abusividade da taxa de juros remuneratórios, cumpre salientar que o contrato acostado aos autos (fl. 28) prevê taxa de 3,92% ao mês e 58,54% ao ano. Conforme dados oficiais do Banco Central do Brasil
1
, para a mesma modalidade e período da contratação, a taxa média de mercado era de 3,95% ao mês e 59,22% ao ano. Verifica-se, portanto, que os encargos pactuados situam-se, inclusive, abaixo da média divulgada pela autoridade monetária.

À luz da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, a revisão dos juros remuneratórios somente é admitida quando demonstrada discrepância relevante em relação à taxa média de mercado.

Não evidenciada tal abusividade — e inexistindo
necessidade de
prova técnica
pelo observado da simples comparação dos índices oficiais
—, impõe-se a manutenção da sentença nesse particular, porquanto ausente ilegalidade ou onerosidade excessiva apta a justificar a intervenção judicial no pacto livremente ajustado.

Superada essa questão, passa-se ao exame da controvérsia relativa à contratação do seguro prestamista e do título de capitalização.

A sentença recorrida entendeu pela legalidade das cobranças, sob o fundamento de que os documentos contratuais demonstrariam a ciência expressa do autor, constando os encargos na cédula de crédito assinada e havendo proposta de adesão ao seguro igualmente subscrita.

Todavia, a questão deve ser examinada sob a perspectiva vinculante do Tema Repetitivo nº 972 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.639.259/SP e REsp 1.639.320/SP), no qual se firmou a tese de que “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
”, sob pena de configuração de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesses termos, a orientação consolidada não se limita à verificação da existência formal de assinatura do consumidor em proposta de adesão. Exige-se, para afastar a abusividade, a demonstração concreta de que lhe foi assegurada efetiva liberdade de escolha, seja quanto à contratação do seguro, seja quanto à possibilidade de eleger seguradora diversa, sem que tal circunstância implicasse óbice à concessão do financiamento.

Nesse contexto, a mera juntada de proposta padronizada, ainda que assinada, não se revela suficiente para comprovar que o consumidor foi esclarecido acerca da facultatividade do produto e, sobretudo, de que poderia contratar o financiamento desvinculado do seguro ou optar por seguradora de sua confiança.

Trata-se de exigência que decorre não apenas do princípio da transparência (arts. 4º, caput, e 6º, III, do CDC), mas também da vedação expressa à venda casada (art. 39, I, do CDC).

Este Egrégio Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que, ausente prova inequívoca de livre escolha, a cobrança automática de seguro vinculado ao contrato principal deve ser reputada abusiva, em consonância com o Tema 972 do STJ.

A jurisprudência recente desta Corte reafirma que a simples assinatura do instrumento não afasta a ilicitude quando não demonstrada a efetiva opção do consumidor. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL – SEGURO – AUSÊNCIA DE LIVRE ESCOLHA DO CONSUMIDOR – ABUSIVIDADE IDENTIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É assente o entendimento de que nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (REsp 1639259/SP - Tema 972). 2. Tal como consta no édito singular, observo que não fora demonstrado pelo banco apelante a oportunidade de escolha do consumidor acerca da contratação ou não do seguro, de forma que sua cobrança automática deve ser vista como abusiva
(...). 3. Recurso desprovido. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL 5021410-89.2022.8.08.0024; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Data: 14/Mai/2025)

(...)
4. Quanto ao seguro prestamista, a ausência de prova de contratação voluntária caracteriza venda casada, prática abusiva vedada pelo Tema 972/STJ. 5. A restituição em dobro é devida conforme entendimento do STJ (EAREsp nº 676.608/RS), desde que os valores cobrados contrariem a boa-fé objetiva e tenham sido pagos após 30/03/2021.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença, reconhecendo a legalidade da tarifa de registro de contrato e a abusividade da cobrança do seguro prestamista. Tese de julgamento: "1. A tarifa de registro de contrato é válida quando não configurada abusividade ou onerosidade excessiva. 2. É abusiva a cobrança de seguro prestamista contratado compulsoriamente, caracterizando venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL 5015492-12.2023.8.08.0011; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Rel. Des. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA; Data: 12/Fev/2025)

No caso concreto, embora o autor tenha assinado a proposta de adesão ao seguro, não há nos autos qualquer elemento probatório que evidencie ter-lhe sido oportunizada a contratação do financiamento sem o seguro ou com seguradora diversa. Não se comprovou a apresentação de alternativas reais, tampouco a existência de informação clara e destacada acerca da facultatividade do produto.

Logo, a ausência dessa demonstração impõe o reconhecimento da abusividade da cobrança do seguro prestamista, por caracterizar venda casada, nos termos do art. 39, I, do CDC, em consonância com a tese vinculante fixada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Idêntica conclusão se estende ao título de capitalização agregado ao financiamento. Assim como ocorre com o seguro prestamista, não se verifica prova de contratação autônoma, destacada e livre de condicionamento, circunstância que compromete a validade da cobrança quando vinculada à operação principal de crédito.

Por conseguinte, impõe-se o afastamento da cobrança do seguro prestamista e do título de capitalização, com a exclusão de seus valores do contrato e a restituição das quantias indevidamente pagas, na forma a ser apurada em liquidação.

Quanto a forma de restituição, importante salientar que
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em tese firmada no julgamento do EAREsp 676.608, pacificou o entendimento de que a restituição em dobro do indébito, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, sendo cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ressalvada a hipótese de engano justificável.

E no referido julgamento, a Corte Especial modulou os efeitos da tese, estabelecendo que o novo entendimento se aplica somente às cobranças efetuadas após a data da publicação do acórdão, ocorrida em 30 de março de 2021. Para as cobranças anteriores a essa data, a devolução em dobro continua a exigir a comprovação da má-fé do fornecedor.

No caso dos autos, o contrato teve a primeira parcela em 07/03/2018 e a última em 07/02/2021, ou seja, antes do marco temporal fixado pelo STJ, devendo ser a restituição de forma simples.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
para reformar a sentença a fim de declarar a nulidade da cobrança do seguro prestamista e do título de capitalização, determinando a restituição das quantias indevidamente pagas, de forma simp
les,
acrescida de correção monetária desde cada desembolso e
taxa SELIC

a partir da
citação.

Com o resultado do julgamento, redimensiono a sucumbência para fixar 50% para cada; já quanto aos honorários sucumbenciais, fixo o percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido por cada parte, mantida a suspensão de exigibilidade em relação ao autor, na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1

https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=219101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2018-01-17
(Acesso ao site aos 27/02/2026).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar parcial provimento ao recurso.